Tribunal: TJDFT
Processo: 0742519-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742519-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VIVIAN LOPES DE OLIVEIRA VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VIVIAN LOPES DE OLIVEIRA VIEIRA contra a r. decisão de ID 42293959, prolatada por este Relator nos seguintes termos: Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VIVIAN LOPES DE OLIVEIRA VIEIRA contra a decisão de ID 144036861, proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 0741968-28.2022.8.07.0001. Na ocasião, o Juízo não concedeu a tutela de urgência requerida para limitar os descontos efetuados a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos e para suspender a exigibilidade dos demais valores devidos até a audiência de conciliação, nos seguintes termos: [...] Nas razões recursais, a agravante informa que os empréstimos contratados com os agravados totalizam R$ 125.875,75 (cento e vinte e cinco mil oitocentos, setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). Alega que os descontos mensais reduzem a sua renda bruta de R$ 12.233,60 (doze mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta centavos) para R$ 6.669,88 (seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos), o que representa um grave risco a sua vida, a sua saúde e a sua segurança financeira. Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para restringir os descontos a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos até a audiência de conciliação (agendada para o dia 8/5/2023) e, ainda, para proibir a inscrição de seu nome dos cadastros de restrição de crédito até o julgamento final da ação de origem; e, no mérito, b) o seu provimento para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a tutela antecipada e analisando-se os demais parâmetros para a definição do mínimo existencial (ID 42227200). Sem preparo, haja vista a concessão de gratuidade da justiça pelo Juízo de 1o Grau (ID 0741968). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais requisitos. Acerca do superendividamento, o Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990) assim dispõe, na parte que interessa: [...] E, segundo consta no art. 3o, caput, do Decreto n. 11.150, de 26 de julho de 2022[1][1], “[...] considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto”, que resulta em R$ 303,00 (trezentos e três reais). Ainda sobre o tema, cumpre transcrever o Tema Repetitivo 1085, firmado pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. No caso em apreço, verifica-se que os descontos no contracheque de outubro de 2022 da agravante totalizaram R$ 2.573,94 (dois mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos), o que corresponde a aproximadamente 21% (vinte e um por cento) da sua renda bruta e 29% (vinte e nove por cento) da renda líquida (excluídos o Imposto de Renda e a Seguridade Social) (ID 143968036). Observa-se, também, a contratação de empréstimos altos com os agravados sem desconto em folha, conforme se verifica nos IDs 141576710, 141576712, 141576714, 141576728, 141576696 e 141576717. E, segundo a agravante, os valores das parcelas destinadas à quitação dessas dívidas somam R$ 6.669,88 (seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos), o que compromete a sua subsistência e a de sua família (dois filhos menores de idade e a mãe), que demanda um importe mensal de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais). No entanto, considerando que os descontos efetuados no contracheque da agravante não ultrapassam 30% (trinta por cento) da sua renda bruta e que esse limite não se aplica aos empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não vislumbro, nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, mesmo que se considere o valor fixado no art. 3o, caput, do Decreto n. 11.150/2022 irrisório frente àquele indicado pela agravante como “mínimo existencial”, entendo temerário reduzir, nesse momento, os valores das prestações contratadas – bem como impedir eventual registro em cadastros de restrição de crédito. Na mesma linha, confira-se as recentes decisões monocráticas proferidas pelos em. Desembargadores Hector Valverde Santanna e Sandra Reves nos seguintes Agravos de Instrumento: 07380849120228070000 e 07396082620228070000. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...] Nas razões recursais ora em exame, a embargante alega que não consegue pagar as suas contas básicas nem as dívidas debatidas nos autos de origem sem comprometer a sua subsistência e a de seus filhos. Afirma, ainda, que o aguardo da audiência de conciliação, marcada para o dia 8/5/2023, comprometerá ainda mais a sua situação financeira. Sustenta, assim, que a decisão embargada foi omissa ao desconsiderar tais fatos. Assim, a embargante requer que seja suprida a omissão apontada com o acolhimento do recurso com efeitos modificativos, a fim de que os descontos debatidos no Juízo de origem sejam suspensos até a sentença ou, subsidiariamente, até a mencionada audiência de conciliação (ID 42414634). O recurso em evidência foi dirigindo, inicialmente, ao plantão judiciário, ocasião em que o Exmo. Desembargador Plantonista Ângelo Passareli entendeu que não havia nada a prover, com espeque no art. 3o, § 2o, do Ato Regimental 2 de 13 de junho de 2017. Na ocasião, o il. Magistrado pontuou que a embargante pretende reexaminar a matéria, pois “[...] não houve nenhuma alteração no quadro fático que gerou o indeferimento da liminar em Agravo de Instrumento” (ID 42417658). E, diante do nítido interesse modificativo dos Embargos, determinei a intimação dos embargados para manifestação, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC (ID 42426658). O Banco de Brasília S/A – BRB apresentou contrarrazões alegando, em síntese, que a decisão embargada não foi omissa e que a embargante pretende a rediscussão da matéria enfrentada (ID 42687400). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. E, no caso, observa-se que a embargante pretende a rediscussão da matéria expressamente examinada na decisão recorrida, o que se revela incompatível com a via eleita. No mesmo sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível, da Relatoria da em. Desembargadora Sandra Reves: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. Não configura vício sanável por meio de embargos de declaração o entendimento adotado no julgado embargado que não atende ao interesse do embargante ou a valoração das provas e dos fatos analisados de forma desfavorável à sua pretensão. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. [...] 4. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1650643, 07380245220218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). A decisão, portanto, não merece reparos. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator